Tribunal: TJSP
Processo: 0089510-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse- Sentença de procedência – Recurso do réu – Preliminares – Nulidade de citação – Afastamento – Citação com hora certa realizada em endereço do réu – Tentativas de citação frustradas em razão de ocultação do requerido – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de admissibilidade de provas que compete ao Magistrado – Prova pericial, outrossim,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse- Sentença de procedência – Recurso do réu – Preliminares – Nulidade de citação – Afastamento – Citação com hora certa realizada em endereço do réu – Tentativas de citação frustradas em razão de ocultação do requerido – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de admissibilidade de provas que compete ao Magistrado – Prova pericial, outrossim, que se mostra desnecessária – Ausência de controversa sobre a área objeto do litígio – Mérito – Reintegração de posse que se mostra ajustada – Réu que impede o acesso ao imóvel do autor, ante a troca de fechado de portão comum entre o imóvel do autor e viela de acesso ao imóvel do réu – Esbulho caracterizado – Sentença de procedência mantida – Recurso do réu desprovido.

APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse - Sentença de procedência – Recurso do autor – Pretensão que visa à majoração da verba indenizatória – Indenização por danos materiais, em razão da impossibilidade de uso, locação e venda do imóvel – Não acolhimento – Não demonstração dos alegados prejuízos nas tratativas de disposição do bem esbulhado – Ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, CPC - Indenização mantida tão como arbitrada pelo MM. Juízo, a fim de não acarretar reformatio in pejus – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0089510-54.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado DONATO MONTONE NETO, é
apelado/apelante CARLOS RAIMUNDO DE QUEIROZ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089510-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 42820
V/ E / O / AL / D
2/7
VOTO No: 42820
APEL.No: 0089510-54.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTES. : DANATO MONTONE NETO; CARLOS RAIMUNDO DE QUEIROZ
APDOS. : OS MESMOS
APELAÇÃO
Ação de reintegração de posse-
Sentença de procedência Recurso do réu
Preliminares

Nulidade
de citação

Afastamento

Citação
com
hora
certa
realizada em endereço do réu
Tentativas
de
citação
frustradas
em
razão
de
ocultação do requerido
Cerceamento de
defesa

Inocorrência

Juízo
de
admissibilidade de provas que compete ao
Magistrado
Prova pericial, outrossim,
que se mostra desnecessária
Ausência de
controversa sobre a área objeto do litígio
Mérito
Reintegração de posse que se
mostra ajustada
Réu que impede o acesso
ao imóvel do autor, ante a troca de
fechado de portão comum entre o imóvel do
autor e viela de acesso ao imóvel do réu
Esbulho
caracterizado

Sentença
de
procedência
mantida

Recurso
do
réu
desprovido.
APELAÇÃO Ação de reintegração de posse -
Sentença de procedência Recurso do autor
Pretensão que visa à majoração da verba
indenizatória

Indenização
por
danos
materiais, em razão da impossibilidade de
uso, locação e venda do imóvel
Não
acolhimento

Não demonstração dos alegados prejuízos nas tratativas de
disposição do bem esbulhado Ônus que lhe
incumbia, conforme art. 373, I, CPC -
Indenização mantida tão como arbitrada
pelo MM. Juízo, a fim de não acarretar
reformatio in pejus
Sentença mantida

Recurso do autor desprovido.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 391/393, declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089510-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 42820
V/ E / O / AL / D
3/7
às fls. 401/402, proferida pela MM. Juíza de Direito
Gabriela Fragoso Calasso Costa, que julgou procedente a
ação
de
reintegração
de
posse
ajuizada
pelo
apelante/apelado CARLOS RAIMUNDO DE QUEIROZ em face do
apelante/apelado DANATO MONTONE NETO.
Sustenta o réu, em síntese, que houve
nulidade de citação, com decretação de sua revelia nos
autos. Aduz que há erro de fato quanto à extensão do imóvel
arrematado pelo autor. Afirma que era caso de produção de
provas em audiência a fim de demonstrar a inexistência de
esbulho e danos alegados pelo autor. No mais, impugna a
verba honorária arbitrada em favor do patrono do autor.
Requer o provimento de seu recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 405/417).
O autor, por sua vez, pugna pela alteração
da indenização fixada. Aduz que os aluguéis devem ser
fixados em 1% sobre o valor de imóvel, e não em 0,5% sobre
o valor da arrematação. Requer o provimento do recurso a
fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 464/471).
Recursos das partes tempestivos, preparados
(fls. 418 e 472/474) e respondidos (fls. 437/463 e
477/483).
É o relatório.
De início, cumpre a afastar a alegada
nulidade de citação do réu.
No caso, em que pese a alegação do réu de
que não é mais sócio da empresa onde ocorreu a sua citação,
dos autos observa-se que nela ele ainda figura como “sócio
de fato”, ao passo em que assim informou uma funcionária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089510-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 42820
V/ E / O / AL / D
4/7
setor financeiro da referida empresa, conforme anotado pelo
Z. Oficial de Justiça:
“Certifico e dou fé que, em , às 8h40, me dirigi à
Rua
Catumbi,
684/684-fundos/688
-
13/11/2019
Catumbi - SP/SP - CEP. 03021-000, e, sendo aí, na
empresa Formare Indústria e Comércio de Papéis e
Embalagens Ltda. (CNPJ no 07.280.906/0001-56), não
realizei a citação, pois conversei com a sra.
Cíntia Aparecida Raposo (R. G. no 30.232.368-5 -
SSP/SP), encarregada do departamento financeiro,
que disse que o sr. Donato Montone Neto, sócio
responsável da referida empresa, não se encontrava
no momento, sendo que o mesmo não tem hora ou dia
certo para aparecer no local; (...)” (Fls. 313)
Não bastasse o verificado na certidão do Z.
Oficial de Justiça, tal fato é repisado em boletim de
ocorrência de fls. 126/131, no qual o próprio réu declina
como seu endereço o de sua citação.
Assim, tendo-se em vista as frustradas
tentativas de citação pessoal da parte em razão de sua
ocultação, regular a diligência citatória com hora certa,
nos termos dos arts. 252 e ss. CPC.
De igual modo, não se acolhe a alegação de
cerceamento de defesa.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089510-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 42820
V/ E / O / AL / D
5/7
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.
No mais, a prova pericial mostra-se demais
desnecessária, tendo em vista que não há controvérsia das
partes quanto ao objeto do litígio, seja no que se refere a
sua metragem ou disposição sobre o terreno em que está
inserido.
Por conseguinte, inexistente erro de fato
quanto ao objeto do litígio.
Isso, pois, o autor declinou em sua peça
inicial o bem perquirido, qual seja o imóvel de matrícula
57.130, com 80m2, localizado na rua Catumbi,684 - São
Paulo- SP, tal como consta em sua certidão imobiliária
(fls.
28/35)
e
carta
de
arrematação
na
Justiça
Especializada (fls. 26/27).
Vencidas
as
preliminares,
passa-se
à
análise do mérito.
No caso, o pedido inicial é procedente.
Conforme se sabe, é direito do possuidor
ser restituído de sua posse em caso de esbulho, nos termos
do art. 1.210, CC/02 c.c. art. 561 e ss., CPC.
A posse do autor sobre o bem em discussão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089510-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 42820
V/ E / O / AL / D
6/7
incontroversa, notadamente em razão da aquisição do bem em
sede de leilão judicial na Justiça Trabalhista, e posterior
exercício da posse, com manutenções e ajustes voltadas a
venda a terceiros.
O esbulho possessório é igualmente inconteste. No caso, o réu/empresa Famare é
proprietário/possuidor de área localizada aos fundos do
imóvel pertencente ao autor, cujo acesso se dá por viela
lateral àquele.
Tanto o imóvel do autor, quanto a viela de
acesso ao imóvel do réu partilham do mesmo portão, o qual
em dado momento, teve suas fechaduras alteradas pelo réu,
impedindo a fruição do direito de posse do autor sobre sua
área.
Assim é o que se observa destes autos, com
destaque às fls. 378/381 e 388/390, em que ambas as partes
demonstram, por meio de imagens, o fechamento da área com
portão, e cujo acesso restou restringido ao autor pelo réu.
Nesse sentido, demonstrada a posse do autor
sobre o imóvel em discussão, bem como sua irregular
restrição de acesso pelo réu (esbulho), prudente a
concessão da medida de reintegração de posse, tal como
determinada na r. sentença.
Por outro lado, o pedido indenizatório
feito pelo autor não se mostra acertado, porquanto o
esbulho praticado pelo réu, não caracteriza, por si só, o
direito de eventual aluguel/renda em favor do autor.
A
parte
não
demonstrou
os
prejuízos
sofridos quando das tratativas de venda ou locação do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089510-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 42820
V/ E / O / AL / D
7/7
cuja intenção deixou manifesta neste autos, de modo que
incabível a pretendida indenização.
Contudo, a fim de não caracterizar a
reformatio in pejus, ante a ausência de pedido de seu
afastamento pela parte contrária, fica mantida a verba
indenizatória arbitrada pelo MM. Juízo.
Vencido o réu, correta a sua condenação aos
ônus da sucumbência, tal como fixado na r. sentença,
notadamente por apresentar pretensão resistida (fls. 338 e
ss.).
Nesse cenário, fica mantida a r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
IRINEU FAVA
RELATOR